Tribunal: TJES
Processo: 5001460-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001460-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001460-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA
: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2190936, fls. 3-4) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da Agravada.

O Município/Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a dissolução irregular da Executada restou comprovada, inclusive, com certidão da Receita Federal; 2º) admite-se o redirecionamento quando houver a dissolução irregular da pessoa jurídica, como já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS); 3º) a presunção de dissolução irregular deverá ser reconhecida quando constatado o fechamento da empresa no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, induzindo a responsabilização do sócio/administrador, que, por sua vez, terá o ônus de comprovar a licitude dos atos praticados, ou mesmo a regularidade da dissolução; 4º) O prazo para redirecionamento da execução fiscal contra os sócios é de cinco anos e será contado: (a) a partir da diligência de citação da empresa, se o ato ilícito que permite o redirecionamento foi praticado em momento anterior; (b) a partir do cometimento do ato ilícito, se este for posterior à citação (tema STJ 444).

A Empresa/Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001460-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA
: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2190936, fls. 3-4) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da Agravada.

O Município/Agravante ajuizou Execução Fiscal em face da Executada, distribuída em 18/12/2003, objetivando a cobrança dos valores descritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 076/2002.

No curso do procedimento requereu o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada.

O MM Juiz indeferiu o pedido, ressaltando que:

2) Não obstante os argumentos apresentados, INDEFIRO o pedido de redirecionamento, uma vez que tal circunstância (dissolução irregular) não se encontra comprovada nos autos, sendo certo que a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica não se presta a tal finalidade.

3) Além dos mais, o nome dos sócios sequer constam da CDA como coobrigados, como ordinariamente ocorre em outros feitos, sendo, portanto, indevida a inclusão deles como responsáveis tributários.

4) Registro ainda a pretensão de redirecionamento prescrevera, porque ainda que a citação válida da pessoa jurídica interrompa a prescrição em relação aos responsáveis solidários, no caso de redirecionamento da execução fiscal, há prescrição se decorridos mais de cinco anos entre a citação da empresa e a citação dos sócios, de modo a não tornar imprescritível a dívida fiscal, conforme entendimento firmado na 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 8.5.2012, DJe 15.5.2012).

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

Acerca do redirecionamento da Execução Fiscal o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no seguinte sentido:

Súmula n.º 435
- Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Este entendimento foi reafirmado no julgamento do Recurso Especial repetitivo n.º 1.371.128/RS, ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica (Tema 630): "
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
".

In casu
, o Município/Agravante afirma que a dissolução irregular da sociedade foi comprovada por meio da juntada aos autos de Certidão emitida pela receita federal, reproduzida à fl. 02 do ID 2190300.

No mencionado comprovante de inscrição e de situação cadastral não consta o endereço da Empresa/Executada e afirma que esta se encontra na situação cadastral “inapta” e que o motivo de tal inaptidão seria a omissão de declarações.

O fato da empresa se encontrar na situação cadastral “inapta”, a princípio, faz presumir que esta tenha sido dissolvida irregularmente. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO SÓCIO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO
. 1-Conforme Súmula nº 435 do STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
2-A existência de documento comprovando a situação cadastral da empresa como inapta, por localização desconhecida, presume-se esta dissolvida irregularmente
. 3- Ainda que o nome do sócio-administrador não conste como coobrigado na CDA, se demonstrado ter ele agido ilegalmente, tal como na hipótese de dissolução irregular, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, para que responda com seus bens particulares pela dívida da sociedade. 4-Desta feita, é possível o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. 4-Recurso Provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.17.440100-0/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 30/05/2019).

Contudo, a ausência de comprovação da dissolução irregular não foi o único fundamento para o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio.

O indeferimento do pedido também teve como fundamento a prescrição do redirecionamento da execução fiscal para sócio.

A questão da prescrição nos casos de redirecionamento da Execução Fiscal foi apreciada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Tema 444) que definiu as seguintes teses:

1 - O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), for precedente a esse ato processual;

2 - A citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728, no rito do artigo 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no artigo 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte,
a ser demonstrado pelo fisco
,
nos termos do artigo 593 do CPC/1973 (artigo 792 do novo CPC – fraude à execução), combinado com o artigo 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

3 - Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

Assim, se o pedido de redirecionamento tem como fundamento a dissolução irregular da sociedade competia ao Município/Agravante ter feito prova da data em que este se tornou conhecido.

Ocorre que no presente recurso o Município/Agravante se limitou a, em apenas um parágrafo, fazer considerações genéricas acerca do termo inicial do prazo prescricional, sem sequer mencionar a “
data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte,
a ser demonstrado pelo fisco
” (Tema 444).

Assim, considerando que a Fazenda Pública sequer mencionou a data em que teve ciência da dissolução irregular da empresa, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001460-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA
: TECNOMEL TECNOLOGIA EM MONTAGENS ELETROMECÂNICAS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA N.º 444, DO STJ. COMPROVAÇÃO DO TERMO INICIAL. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Se o pedido de redirecionamento tem como fundamento a dissolução irregular da sociedade competia ao Município/Agravante ter feito prova da data em que este se tornou conhecido. 2 – Considerando que a Fazenda Pública sequer mencionou a data em que teve ciência da dissolução irregular da empresa, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.